Tribunal: TJMT
Processo: 0006852-49.2014.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006852-49.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA HILLESHEIN - CPF: 219.991.399-68 (APELADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), ANA PAULA CORREA MESQUITA - CPF: 018.914.170-02 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO CHIAVEGATTO - CPF: 370.204.288-19 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA TIMOTHEO BERNARDO - CPF: 134.326.938-50 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), THIAGO SOARES BARBOSA - CPF: 309.412.218-30 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA CASSADA PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES –
NULIDADE DAS INTIMAÇÕES
– INDICAÇÃO DE ADVOGADO NÃO OBSERVADA – ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO –
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM
.

Se há pedido de intimação exclusiva em nome de novo advogado constituído nos autos, a inobservância enseja a nulidade dos atos subsequentes, em razão do disposto no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Reparação de Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes n. 0006852-49.2014.8.11.0040, movida por LUCIA MARIA HILLESHEIN, em face de Líder Construções Elétricas Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas em indenizar a autora em danos morais no valor de R$130.200,00 (cento e trinta mil e duzentos reais) e estéticos no montante de R$65.100,00 (sessenta e cinco mil e cem reais), com correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso (Súmulas n°s 54 e 362 do STJ), assim como em danos materiais emergentes no valor de R$797,12 (setecentos e noventa sete reais e doze centavos) e lucros cessantes na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Na lide secundária, condenou a seguradora denunciada, de forma regressiva, ao pagamento do valor devido pela segunda ré/segurada à autora a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais (emergentes e lucros cessantes), observado, contudo, os limites da apólice de seguro contratada n° 046692013100103510000907, bem como o valor da franquia pactuada entre os contratantes (itens 6 e 7 da apólice), com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida. Em razão da ausência de pretensão resistida, deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciante.

Inconformada, a primeira recorrente,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia
, apela, no Id. 172091477, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade para integrar o polo passivo da relação processual, sob o argumento de que
“não concorreu, seja de forma omissiva ou comissiva para a ocorrência do acidente, logo, totalmente indevida a imputação de responsabilidade a quem não deu causa”.

No mérito, defende que a ausência de responsabilidade por culpa de terceiro e inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Alega cabia à parte autora, ora recorrida, a comprovação dos elementos, posto que fazem parte dos fatos constitutivos do direito que alega ter, nos termos do art. 373, I, do CPC, mesmo em caso de inversão do ônus da prova.

Relata que o acidente não foi ocasionado pelo choque da bicicleta com um fio da rede elétrica, mas sim, como dito, com um fio oriundo da rede de telefonia, sendo este o real motivo do evento ocorrido, situação totalmente alheia ao serviço prestado pela concessionária de energia.

No mais, discorre sobre a inexistência de danos estéticos e necessária redução do
quantum
, bem como sobre a não comprovação dos alegados danos materiais e lucros cessantes.

Em resumo, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

Por sua vez, a segunda recorrente,
Lider Construções Elétricas Ltda.
apela, no Id. 172091481, sustentando, em síntese, culpa exclusiva da vítima, inexistência do nexo causal e do dever de indenizar. Sucessivamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente ou, por último, a redução do
quantum
indenizatório, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 172091485, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Intimadas, as partes, para se manifestarem acerca do petitório de id. 174607668, somente a 1a recorrente aportou petição nos autos, sustentando que realmente a seguradora denunciada suportou prejuízo processual na medida em que esta não pôde comparecer à audiência de instrução e também não pôde apresentar recurso de apelação em face da sentença que lhe condenou,
pugnando, ao final, pelo acolhimento do pedido de nulidade formulado pela corré, para que o processo seja anulado a partir da decisão de Id. 104869123 (autos de origem), com a consequente remessa dos autos à primeira instância para refazimento dos atos
(Id. 217897661).

As demais partes, embora intimadas, deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para manifestação do que entendiam de direito (Id. 220388684).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença padece de vício insanável, qual seja, a nulidade das intimações realizadas nos autos, que merece ser arguido de ofício. Explico.

O artigo 272, § 5o, do CPC, enuncia que "
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
".

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando tal dispositivo, entende que "
'havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)' (...)
(AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)".

Na hipótese dos autos, a Seguradora denunciada,
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S. A.
, por meio da petição de Id. 174607668, noticiou a nulidade das intimações realizadas nos autos, ao argumento de que, após oferecer sua contestação e, em todas as suas manifestações posteriores, requereu a inclusão da advogada Maria Amélia Saravia, inscrita na OAB/SP sob o n. 41.233 nos cadastros da ação em epígrafe, para fins de recebimento de todas as publicações/intimações.

Todavia, em diligência de acompanhamento processual periódico, constatou-se que no cadastro dos autos está cadastrada a Dra. Ana Paula Correa - OAB MT20604-O - CPF: 018.914.170-02 (advogado), isto é, em nome de patrona que não representa a peticionante, litisdenunciada.

Diante deste cenário, infere-se dos autos que a partir do r. despacho no qual, dentre outros, designou-se audiência de continuação da instrução e julgamento para o dia 28/02/2023, às 16h00min (ID 104869123 - autos de origem), posteriormente cancelada (ID 108981545 - autos de origem) e redesignada para o dia 18.04.2023, às 14h00min (ID 111092043 - autos de origem), a patrona que assiste a denunciada não mais recebeu intimações em seu nome, Maria Amélia Saravia, OAB/SP sob o n. 41.233.

Tanto é verdade que constou no Termo de Audiência a ausência da patrona em audiência, razão pela qual foi encerrada a fase de produção de provas e determinada a remessa dos autos ao gabinete para prolação de sentença (ID 115619367 - autos de origem).

Em seguida, foi proferida a r. sentença (ID 115653897- autos de origem) para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como procedente a lide secundária, nos termos do dispositivo ora transcrito:

“[...] julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente as requeridas em indenizar a autora [...]

Na lide secundária, com fulcro nos arts. 757 e 760, ambos do Código Civil de 2002, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela denunciante para o fim de CONDENAR a seguradora denunciada, de forma regressiva, ao pagamento do valor devido pela segunda ré/segurada à autora a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais (emergentes e lucros cessantes), observado, contudo, os limites da apólice de seguro contratada n° 046692013100103510000907, bem como o valor da franquia pactuada entre os contratantes (itens 6 e 7 da apólice), com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ[3]), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Como visto, a partir do despacho, de Id. 104869123 – autos de origem, em razão de tal vício processual, não lhe foi oportunizada a participação em audiência, tampouco tomar ciência da sentença e manejar os recursos cabíveis, visto que as intimações foram realizadas em nome de outra patrona que não representa a seguradora nos autos, em arrepio ao art. 272, § 5o do CPC.

Com efeito, o prejuízo neste caso está demonstrado, na medida em que não foi registrada ciência em nenhuma dessas publicações na forma requerida, prejudicando a sua participação em audiência, alegações finais, afetando o exercício do direito de defesa e ao contraditório da recorrente.
Além disso, a sentença lhe foi desfavorável.

Desta forma, impõe-se seja reconhecida a invalidade de todas as intimações promovidas em primeiro grau dos atos promovidos posteriormente ao efetivo requerimento da peticionante.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM OS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS – QUESTÃO DEFINIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO SUBSTABELECIDO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OBSERVÂNCIA DO POSTULADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 272, §5o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se há pedido de intimação exclusiva em nome de novo advogado constituído pela agravante executada, a inobservância enseja a nulidade dos atos subsequentes, em razão do disposto no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil.”
(TJMT. RAI (202) No 1013205-09.2017.8.11.0000. REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações,
CASSO A SENTENÇA
para retornar os autos à origem, reconhecendo a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho de Id. 104869123, e determinar que seja promovida, a partir de então, a intimação da procuradora indicada pela empresa denunciada, nos termos do § 5o do artigo 272, do CPC.

Fica prejudicada a análise dos apelos interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
Líder Construções Elétricas Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024